Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-58.2022.8.11.0004
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001569-58.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVADO), LEONARDO DOS SANTOS SALES - CPF: 333.671.928-30 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS MÍNIMOS. REDUÇÃO JUSTIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Pontal do Araguaia
contra decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração, mantendo a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) e aplicando o entendimento consolidado no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se em analisar:

(i) se a decisão monocrática incorreu em erro interpretativo ao aplicar o Tema 1.113 do STJ na fixação da base de cálculo do ITBI;

(
ii
) se houve redução indevida da verba honorária advocatícia da Procuradoria do Município;

(
iii
) se a municipalidade adotou conduta caracterizadora de litigância de má-fé.

III – Razões de decidir

3.
O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado somente mediante regular processo administrativo, conforme disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN) e no entendimento consolidado no Tema 1.113 do STJ.

4.
A utilização de pauta fiscal ou termo de avaliação como critério absoluto para o arbitramento da base de cálculo, sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, configura ilegalidade no lançamento tributário.

5.
A decisão monocrática aplicou corretamente os critérios legais para a fixação da verba honorária, observando os percentuais mínimos previstos no CPC, não havendo respaldo normativo para a fixação de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município.

6.
Não restaram configurados os requisitos do art. 80 do CPC para a caracterização da litigância de má-fé, uma vez que a interposição do recurso decorreu do legítimo exercício do direito de recorrer, sem indícios de conduta temerária ou dolosa.

7.
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não se justifica, pois não há comprovação de intuito procrastinatório ou abuso no manejo do recurso.

IV – Dispositivo e tese

8.
Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade e somente pode ser desconsiderado mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

A fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no CPC atende ao devido processo legal e não caracteriza prejuízo ao ente público.

A interposição de recurso sem êxito não configura, por si só, litigância de má-fé, salvo demonstração inequívoca de intenção dolosa ou temerária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Pontal do Araguaia contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (Id. 199414685), a qual, ao ratificar a decisão proferida pelo Juízo a quo, fixou os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil (CPC).

O ente municipal agravante ajuizou Ação Declaratória visando à fixação da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
sobre imóveis situados no Município de Pontal do Araguaia/MT, considerando o valor venal de R$ 43.052.152,61. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

Interposta Apelação, a decisão monocrática deu provimento parcial apenas para reduzir os honorários aos percentuais mínimos previstos no CPC, mantendo os demais termos da sentença. O Município opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pleiteando a fixação de honorários em favor da Procuradoria Municipal. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição.

Inconformado, o Município interpôs o presente Agravo Interno,
reiterando
os argumentos dos embargos e sustentando que seguiu o Tema 1.113 do STJ, utilizando o "valor de pauta" apenas como critério indicativo. Requer a fixação proporcional de honorários em favor da Procuradoria Municipal.

A J&F INVESTIMENTOS S.A.,
em contraminuta, pugna pelo não conhecimento do agravo,
sob alegação
de inovação recursal, bem como pela manutenção da decisão agravada, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

O Ministério Público não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Pontal do Araguaia contra a decisão monocrática que, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ente municipal, rejeitou a alegação de omissão ou contradição no acórdão anteriormente proferido. Esse acórdão fixou os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

No presente recurso, o Agravante insiste na tese de que a decisão monocrática teria incorrido em erro interpretativo ao aplicar o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta que a municipalidade adotou o valor de pauta apenas como um "filtro", e não como critério absoluto para a definição da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Além disso, reitera a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do
Município, alegando que houve redução significativa do valor inicialmente fixado a título de verba sucumbencial.

Todavia, os fundamentos apresentados pelo Agravante não possuem força suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

No que se refere à base de cálculo do ITBI, o
acórdão

embargado
aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 1.113 do STJ, o qual estabelece que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo próprio, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN):

DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO ARBITRADA UNILATERALMENTE PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO POSTERIOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Matupá contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a ilegalidade de cobrança de ITBI complementar no valor de R$ 575.371,27, arbitrado unilateralmente pelo fisco, sem prévio processo administrativo, com redução de honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança de ITBI complementar com base em valor arbitrado unilateralmente pelo fisco, sem observância ao devido processo legal administrativo; (
ii
) necessidade de extinção sem julgamento de mérito da ação, uma vez que houve o cancelamento administrativo da dívida questionada na inicial e instauração de novo procedimento administrativo em conformidade com o art. 148 do CTN e o entendimento do STJ (Tema 1113).

III. Razões de decidir

3. O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo, conforme art. 148 do CTN e entendimento consolidado no Tema 1113/STJ.

4. A cobrança unilateral do ITBI complementar no valor de R$ 575.371,27 foi realizada em descompasso com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, ilegal.

5. O cancelamento administrativo do lançamento tributários questionado na inicial implica aceitação do pedido inicial, o que implica em procedência dos pedidos da inicial e autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.

6. Por força do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "A base de cálculo do ITBI, quando desconsiderada pelo fisco, deve ser apurada mediante regular processo administrativo, sob pena de ilegalidade da cobrança. O reconhecimento do pedido pelo ente público justifica a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 38 e 148; CPC,
arts
. 85, §3o, II, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.937.821/SP (Tema 1113).

(N.U 1000009-22.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025
)

No caso concreto, o Município adotou unilateralmente uma base de cálculo distinta daquela declarada pelo contribuinte, utilizando valores previamente estipulados em decreto municipal, sem instaurar o devido procedimento administrativo para apuração da real base de cálculo do tributo.

Tal prática não se coaduna com a jurisprudência dominante do STJ, que veda a revisão automática e unilateral do valor venal sem a devida motivação e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

Ainda que o Município alegue que a pauta fiscal foi empregada apenas como “filtro”, verifica-se que, nos autos da Apelação, defendeu-se expressamente a validade do Termo de Avaliação como meio legítimo para a fixação da base de cálculo do tributo, sem qualquer menção ao caráter meramente referencial desse instrumento. Dessa forma, a tese
apresentada no presente Agravo Interno
representa modificação da argumentação originalmente sustentada, não havendo qualquer ilegalidade na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao Agravante. A decisão monocrática observou estritamente os critérios legais, determinando a aplicação dos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sem qualquer prejuízo ao devido processo legal.

Além disso, é oportuno destacar que o pedido de fixação de honorários em favor da Procuradoria do Município não encontra respaldo na legislação processual, pois a modificação promovida pela decisão monocrática não implicou
inversão da sucumbência, mas apenas ajuste aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de que o Agravante teria incorrido em litigância de má-fé, entendo que não estão configurados os requisitos exigidos pelo artigo 80 do Código de Processo Civil para tal caracterização.

A litigância de má-fé exige comportamento doloso ou manifestamente temerário da parte, com a finalidade de:
a
lterar a verdade dos fatos (inciso II);
p
roceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V);
p
rovocar incidente manifestamente infundado (inciso VI).

No presente caso, a interposição do Agravo Interno pelo Município de Pontal do Araguaia não se revela abusiva ou temerária, mas sim decorrente do legítimo exercício do direito de recorrer.

Embora os argumentos do Agravante não sejam suficientes para ensejar a reforma da decisão, não há elementos que evidenciem sua intenção de tumultuar o processo, procrastinar o feito ou deduzir pretensão manifestamente infundada. O mero fato de o recurso ter sido interposto com fundamentos que não se sustentam juridicamente não configura, por si só, má-fé processual, sendo indispensável
a
demonstração de conduta abusiva ou desleal, o que não ocorre no caso concreto.

Dessa forma, não se justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que não há indícios de que o Agravante tenha agido com o intuito de prejudicar a parte adversa ou de tumultuar o andamento processual.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025